Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-35.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702328-35.2024.8.07.0005 RECORRENTE: LEONARDO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, VIAS DE FATO E INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, CP), vias de fato (art. 21, caput, LCP) e injúria racial (art. 2o-A, caput, Lei 7.716/89), sendo o absolvido do crime de desacato (art. 331, CP). A Defesa alega ausência de dolo e insuficiência probatória, pleiteando a absolvição com base nos artigos 386, III e VII, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas apresentadas são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes imputados; e (ii) analisar a existência de dolo na conduta do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade dos crimes encontra-se comprovada por documentos nos autos, incluindo relatório policial, termos de declarações, fotografias e prova oral colhida em Juízo. 4. A autoria é corroborada pelo depoimento da vítima, cuja narrativa foi consistente e detalhada, bem como por testemunhos que confirmam a agressividade e as ofensas proferidas pelo réu. 5. O dolo específico exigido para o crime de injúria racial foi demonstrado pelas expressões ofensivas relacionadas à cor da vítima, excedendo os limites de um desabafo impulsivo. 6. A tese defensiva de ausência de dolo, baseada no uso de medicamentos psicotrópicos, foi refutada pela ausência de comprovação de incapacidade total de autodeterminação ou de entendimento da ilicitude do fato. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVII, "b"; CP, arts. 147 e 331; LCP, art. 21; Lei 7.716/1989, art. 2o-A; CPP, art. 386, III e VII. Jurisprudência relevante citada: Não identificada no texto fornecido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156, e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas para condenação. Aduz que o órgão julgador inverteu o ônus da prova, exigindo que o acusado comprovasse sua inocência em detrimento da obrigação do Ministério Público de demonstrar a sua culpabilidade; e b) artigo 20, §1o, do Código Penal, alegando ausência de dolo em relação aos crimes imputados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal e 20, §1o, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “As ofensas proferidas pelo réu, incluindo expressões depreciativas relacionadas à cor da pele da vítima – “pessoas, da sua pele com a sua cor não deveriam estar ali” –, bem como as ameaças – “vou te pegar lá fora” –, demonstram o dolo específico exigido pelos tipos penais. Fica evidente a intenção dolosa de prometer causar mal injusto e grave, bem como de atingir a honra e a dignidade da vítima, pois as palavras empregadas ultrapassam o limite de um mero desabafo impulsivo, configurando um ataque direto, intencional e discriminatório. (...) A manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, não apenas como resposta à gravidade dos fatos, mas também como forma de garantir a segurança e o respeito ao ambiente público, bem como a dignidade da vítima. Nesse contexto, assevero que as negativas formuladas pela Defesa não logram desmerecer o conjunto probatório que expressa coerência e harmonia, registrando a responsabilidade do acusado. As provas, nesse sentido, foram submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito. Ao reverso, a responsabilidade do apelante está evidenciada por elementos conectados e complementares, sendo incensurável sua condenação por incursão aos artigos 147, caput, do Código Penal; 21, caput, da Lei de Contravenções Penais; e 2o-A, caput, da Lei 7.716/89.” (ID 69951461). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 156 do CPP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003